Tribunal: TJES
Processo: 5007819-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007819-30.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE CRISTOVAO BARROS CAMPOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRIVADA SEM CONVÊNIO COM A SEJUS/ES. FISCALIZAÇÃO COMPROMETIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de autorização para trabalho externo com monitoramento eletrônico. A negativa baseou-se na ausência de convênio entre a empresa, local onde o agravante mantém vínculo empregatício, e a Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (SEJUS/ES).
A defesa alegou que o reeducando, condenado a 5 anos de reclusão por tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006), preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, invocando o princípio da ressocialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se é possível a autorização para trabalho externo a apenado do regime semiaberto em empresa privada não conveniada com a SEJUS/ES; (
ii
) avaliar se a ausência de convênio compromete o princípio da ressocialização e o direito ao trabalho do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autorização para o trabalho externo de apenados em regime semiaberto exige, além do preenchimento dos requisitos legais, a possibilidade de fiscalização efetiva por parte da administração penitenciária e do juízo da execução penal, conforme previsão da LEP e do Código Penal.
A exigência de convênio entre a empresa privada e a SEJUS/ES representa condição indispensável para assegurar o controle direto das atividades laborais, permitindo visitas técnicas, verificação das condições de trabalho, controle de jornada e apuração de eventuais irregularidades.
A inexistência de convênio inviabiliza a fiscalização necessária ao cumprimento das condições impostas ao trabalho externo, prejudicando a finalidade da execução penal e a manutenção da disciplina prisional.
A ausência de convênio com a empresa contratante não configura violação ao princípio da ressocialização ou ao direito ao trabalho, pois a medida visa garantir a segurança pública e a adequada execução da pena, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 36; Código Penal, art. 35, § 2º; CF/1988, art. 1º, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.517.469, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/04/2024. TJES, AgrEx 5006846-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10/07/2024. TJES, AgrEx 5001197-66.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Nilda Marcia de Almeida Araujo, j. 17/03/2024. TJES, AgEx 5013005-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 01/04/2024. TJES, AgrEx 5009237-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 17/10/2023. TJES, AgrEx 5019837-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 21/02/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
JOS
É
CRIST
ÓVÃO
BARROS CAMPOS
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana (mov. 79.1), nos autos da Guia de Execução Criminal nº 2000016-33.2024.8.08.0016, que indeferiu o pleito do agravante de ser inserido em programa de trabalho externo com uso do monitoramento eletrônico, eis que a empresa DIELETRIC GERADORES LTDA., sugerida na petição inicial, não mantém convênio com a SEJUS.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o reeducando foi condenado pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, tendo sido imposta pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, sendo que esteve preso preventivamente no período de 20/12/2019 a 07/04/2020, e, desde então, permaneceu em liberdade até o início do cumprimento da pena.

Assim, “desde 04/03/2021, possui vínculo empregatício formal com a empresa DIELETRIC GERADORES LTDA., inscrita no CNPJ nº 28.000.611/0001-59, situada na Rua Trinta e Seis, nº 19, Nova Rosa da Penha, município de Cariacica/ES, onde exerce a função de eletricista de manutenção de linhas elétricas, conforme se comprova pelos documentos anexados aos autos”.

Contudo, o juízo da execução penal indeferiu o pedido de trabalho externo sob a fundamentação de que a empresa não possui cadastro junto à Secretaria de Justiça (SEJUS).

Desse modo, entende que o trabalho externo é um direito garantido aos reeducandos, como forma de reintegração social e ressocialização progressiva, sendo que, nos termos do artigo 35, § 2º, do Código Penal, e do artigo 126, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), o apenado em regime semiaberto pode exercer atividade laborativa externa, desde que preenchidos os requisitos legais, o que, a seu sentir, verifica-se no caso em análise.

Além disso, afirma que a manutenção do vínculo empregatício do requerente demonstra sua disposição para o cumprimento da pena de maneira digna e produtiva, razão pela qual reputa que “a exigência de cadastro junto à SEJUS não deve ser aplicada de forma irrestrita, sob pena de inviabilizar a reinserção social do apenado, contrariando a própria finalidade ressocializadora da pena”.

Contudo, ao contrário do que sustenta a defesa, ainda que o trabalho seja reconhecidamente um importante instrumento de ressocialização, por aproximar o apenado da sociedade, sua autorização não é automática nem obrigatória. Além do atendimento aos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação, é imprescindível que a atividade laborativa seja compatível com a finalidade da pena, exigindo-se, ainda, a efetiva possibilidade de fiscalização, tanto pelo juízo da execução penal quanto pela administração prisional.

No caso em análise, conforme amplamente demonstrado, a empresa na qual o agravante pretende exercer atividade laborativa não possui convênio com a Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, circunstância que compromete a adequada supervisão judicial e administrativa do trabalho externo, imprescindível ao fiel cumprimento da execução penal.

Nesse sentido, destaca-se o judicioso parecer ministerial, segundo o qual, “em regra, essa fiscalização ocorre mediante convênios com empresas e órgãos públicos, o que permite visitas técnicas, controle de jornada e produtividade, bem como verificação das condições laborais, do cumprimento dos direitos trabalhistas e sociais e de eventuais irregularidades no desempenho das atividades”, o que não se verifica nos autos.

Por oportuno, colaciono precedentes das colendas Câmaras Criminais deste Tribunal, os quais versam sobre hipóteses que reputo idênticas à ora examinada. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA NÃO CONVENIADA COM A SEJUS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui orientação no sentido de que, para a autorização do trabalho externo, é imprescindível que a empresa privada seja conveniada com a SEJUS, para fins de fiscalização direta do Estado. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo em Execução Penal nº 5001197-66.2024.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo; Julg. 17/03/2024).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA NÃO CONVENIADA À SEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo em empresa não conveniada à Secretaria de Justiça do Espírito Santo (SEJUS/ES). O agravante busca a reforma da decisão, alegando violação ao princípio da ressocialização e ao direito fundamental ao trabalho, destacando que possui proposta formal de emprego junto à empresa Instituto Quem Se Importa, que não possui convênio com a SEJUS/ES. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a autorização para trabalho externo em empresa privada não conveniada com a SEJUS/ES; (ii) avaliar se a ausência de convênio compromete o princípio da ressocialização e o direito ao trabalho do apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de convênio entre a empresa e a SEJUS/ES é condição essencial para garantir a fiscalização direta do trabalho externo do apenado, assegurando o cumprimento regular da execução penal. 4. A inexistência de convênio inviabiliza a supervisão necessária pelo Poder Público, o que compromete a disciplina e a vigilância previstas no regime semiaberto. 5. A ausência de convênio com a empresa contratante não caracteriza violação ao princípio da ressocialização ou ao direito ao trabalho, pois a medida visa preservar a segurança e a regularidade da execução penal. 6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que a fiscalização direta do trabalho externo é imprescindível para sua autorização, sendo inviável em empresas não conveniadas com o sistema prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É imprescindível o convênio entre a empresa privada e o sistema prisional (SEJUS/ES) para a autorização do trabalho externo, com vistas à fiscalização direta do cumprimento da execução penal. 2. A ausência de convênio não configura violação ao princípio da ressocialização ou ao direito ao trabalho do apenado, prevalecendo o interesse público na segurança e regularidade da execução penal. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 36; CF/1988, art. 1º, III; STJ, AgRg-AREsp 2.517.469. Jurisprudência relevante citada: - STJ, AgRg-AREsp 2.517.469, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 23/04/2024; - TJES, AgrEx 5006846-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Julg. 10/07/2024; - TJES, AgrEx 5001197-66.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Nilda Marcia de Almeida Araujo, Julg. 17/03/2024; - TJES, AgEx 5009237-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Julg. 17/10/2023. (TJES; Agravo em Execução Penal nº 5019837-20.2024.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 21/02/2025).

PROCESSUAL PENAL. LEP. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA NÃO CONVENIADA COM O ESTADO. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO COM A SEJUS. FISCALIZAÇÃO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a prestação de trabalho externo em empresa particular, não impeça à concessão do benefício pretendido, o caso concreto, considerando a ausência de parceria através de convênio com a SEJUS com o intuito de atender às formalidades legais e auxiliar no controle de fiscalização da Ré, a decisão agravada não merece reparo. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJES; Agravo em Execução Penal nº 5013005-05.2023.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 01/04/2024).

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NE
GO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)